Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700021-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IONICE RODRIGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: GLAYCE KELLY RODRIGUES GARCAO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 29 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito